Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702503-83.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA LENI DE QUEIROZ DECISÃO Recebo a petição id 14160611 como embargos de declaração. A alegada inobservância ao prazo do CPC 889, V não ampara a pretensão do agravante – executado - de cancelamento do leilão judicial. Esta matéria deve ser postulada pelo credor eventualmente prejudicado pela insuficiência de prazo ou mesmo pela ausência de intimação. Confira-se, a propósito, doutrina de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual civil, ..., 48a ed., Forense, p. 571): “(c) Consequência da falta de intimação dos credores concorrentes: A consequência da não intimação, particularmente para o credor hipotecário, é a nulidade da alienação irregular. Essa medida pode ser postulada por meio de embargos de terceiro (art. 674, §2°, IV) ou por ação autônoma (art. 903, §4°). Pode ainda ser alegada, incidentalmente, perante o juízo da execução, se ainda não expedida a carta para registro no Registro de Imóveis (art. 903, §2°). Não pode ser decretada de ofício, nem a requerimento de outrem, como o executado ou algum terceiro interessado. É que cabe ao credor não intimado escolher entre conservar seu direito real perante o adquirente ou desconstituir a arrematação.” –grifei- Posto isso, provejo os declaratórios, sem efeito modificativo, para suprir a omissão da decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo (id 14154119). Intimem-se. Brasília/DF, 11/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR